Tribunal: CARF
Processo: 18186.003133/2010-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18186.003133/2010-52
ACÓRDÃO
3101-004.354 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/1995 a 28/02/1999
RESTITUIÇÃO. EXTINÇÃO DO DIREITO. CONTAGEM DE PRAZO.
Para os pedidos formalizados a partir da vigência da Lei Complementar n.°
118, de 09 de fevereiro de 2005, o direito de pleitear a restituição
extingue-se com o decurso do prazo de cinco anos, contado da data de
extinção do crédito tributário, assim entendido como o pagamento
antecipado, nos casos de lançamento por homologação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.354 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.003133/2010-52
2
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada contra o Despacho Decisório que
indeferiu o pedido de restituição formulado pela ora Recorrente.
O Pedido de Restituição, no valor de R$ 7.942.469,87, tem por objeto valores pagos
a título de PIS/Pasep, nos períodos de apuração de outubro de 1995 a fevereiro de 1999, que,
segundo a Recorrente, teriam sido recolhidos a maior em função do reconhecimento da
inconstitucionalidade dos arts. 15 da MP no 1.212/95 e 18 da Lei no 9.715/98, por meio da
Resolução do Senado Federal no 10, de 07 de junho de 2005.
Conforme se verifica dos autos (fls. 88/93), a DERAT/SP indeferiu o Pedido de
Restituição em Despacho Decisório com base no seguinte fundamento:
“Pelo exposto, conclui-se que o marco inicial para a contagem do prazo decadencial
é aquele definido no art. 168, inc. I do CTN e pelo Ato Declaratório no 96/1999,
comentados acima. Portanto, o marco inicial para a contagem de prazo não se dá
com resolução do Senado Federal, Medida Provisória ou ato Normativo como
entende a interessada.
Em conclusão final, tendo em vista que o pedido administrativo de restituição foi
protocolizado em 07/06/2010, conclui-se que decaiu o direito do impugnante
pleitear a restituição dos pagamentos efetuados antes de 07/06/2005.”
Inconformada, a Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, que,
por unanimidade de votos, foi julgada improcedente pela C. 1a Turma da DRJ/JFA, em acórdão
assim ementado:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/1995 a 28/02/1999
RESTITUIÇÃO. EXTINÇÃO DO DIREITO. CONTAGEM DE PRAZO.
Para os pedidos formalizados a partir da vigência da Lei Complementar no 118, de
09 de fevereiro de 2005, o direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso
do prazo de cinco anos, contado da data de extinção do crédito tributário, assim
entendido como o pagamento antecipado, nos casos de lançamento por
homologação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.”
Irresignada, a Recorrente interpôs seu Recurso Voluntário (fls. 158/175), no qual
traz um histórico legislativo, alega a irretroatividade das normas tributárias e a ausência de
decadência.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.354 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.003133/2010-52
3
É o relatório.

VOTO
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.

Conforme se verifica dos autos, trata-se de Pedido de Restituição, apresentado em
07.06.2010, relativo ao PIS/Pasep, períodos de apuração de outubro de 1995 a fevereiro de 1999,
que, segundo a Recorrente, teriam sido recolhidos a maior em função do reconhecimento da
inconstitucionalidade dos arts. 15 da MP no 1.212/95 e 18 da Lei no 9.715/98, por meio da
Resolução do Senado Federal no 10, de 07 de junho de 2005.
Alega a Recorrente que o seu direito à restituição teria como termo inicial a data da
publicação, pelo Senado Federal, da Resolução n.° 10, de 7 de junho de 2005:
“A liquidação do direito ao qual a Recorrente faz jus deverá ser feito calculando-se a
diferença entre os recolhimentos realizados entre 1o de outubro de 1995 a 26 de
janeiro de 1999 (90 dias depois da publicação da última das medidas provisórias)
com base nas Medidas Provisórias e os que deveriam ter sido feitos com base na Lei
Complementar no 7/70.
Ademais, a possibilidade de exercício do direito à restituição do indébito tributário
deve ser analisada à luz do reconhecimento erga omnes da inconstitucionalidade do
dispositivo legal que determinava a incidência tributária.
No caso em discussão, o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 15 da MP
no 1.212/95 e art. 18 da Lei no 9.715/98 se deu com a publicação da Resolução
Senado Federal no 10/05 de 7 de junho de 2005, termo inicial da contagem do prazo
prescricional para pedido de repetição de indébito.
Desta forma, a Recorrente teria até o dia 7 de junho de 2010 para formular o
pedido.
Neste sentido já se manifestou o E. CARF, bem como a CSRF:
“DECADÊNCIA - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO - TERMO INICIAL - Em caso de
conflito quanto à inconstitucionalidade da exação tributária, o termo inicial
para contagem do prazo decadencial do direito de pleitear a restituição de
tributo pago indevidamente inicia-se: a) da publicação do acórdão proferido
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.354 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.003133/2010-52
4
pelo Supremo Tribunal Federal em ADIN; b) da Resolução do Senado que
confere efeito erga omnes à decisão proferida inter partes em processo que
reconhece inconstitucionalidade de tributo; c) da publicação de ato
administrativo que reconhece caráter indevido de exação tributária. Recurso
conhecido e improvido.”
(Acórdão CSRF/01-03.239 - Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF - Data
de publicação: 07.02.2014)
(...)
Como reconhecido pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e Conselho
Superior de Recursos Fiscais, em caso do mesmo assunto, a Recorrente promove
este pedido em tempo hábil, sendo necessária sua análise por este respeitável
órgão.
Destarte, ao contrário do argumento utilizado pela 1a Turma da DRJ/JFA, a
Recorrente não justificou o presente pedido de restituição com base no prazo
prescricional de 10 anos, extinto pela Lei Complementar no 118/05.
O direito ao crédito ora pleiteado baseia-se no argumento, reiteradamente
comprovado pela Recorrente, de que o termo inicial da contagem do prazo de 5
anos consiste na data a publicação da Resolução do Senado Federal que declarou a
inconstitucionalidade de legislação referente ao PIS.
Não há, portanto, que se falar em decadência do direito da Recorrente de pleitear
pela restituição dos pagamentos efetuados antes de 07.06.2005, uma vez que essa
data corresponde ao termo inicial do prazo.”
Sobre o prazo decadencial do direito de requerer a restituição do indébito, o Código
Tributário Nacional, assim determina:
“Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do art. 165, da data da extinção do crédito
tributário;
II - na hipótese do inciso III do art. 165, da data em que se tornar definitiva a decisão
administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado,
anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.”
Por sua vez, o artigo 165, assim determina:
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.354 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.003133/2010-52
5
“Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual fôr a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do art. 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido
em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer
documento relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.”
Neste contexto, temos que o prazo decadencial para o pedido de restituição do
indébito tributário se inicia na data da extinção do crédito tributário.
Neste exato sentido é a jurisprudência deste C. CARF
“Ano-calendário: 1989, 1990, 1991, 1992
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS COM BASE EM NORMA
DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO STF. ART. 35 DA LEI No 7.713/88. PRAZO
PARA A REPETIÇÃO DE INDÉBITOS.
Para a contagem de prescrição de indébito decorrente de pagamento de tributo
feito com base em norma tida como inconstitucional, o STJ atualmente aplica as
regras do CTN, e ainda afirma que a declaração de inconstitucionalidade de norma
de direito tributário material, tanto no controle direto como no difuso, é irrelevante
para fins da contagem da prescrição do indébito (REsp no 1.110.578-SP). A
declaração de inconstitucionalidade que embasaria a repetição do indébito,
portanto, não é marco inicial para contagem de prescrição, não interrompe prazo
de prescrição em curso, e nem reabre prazo para repetição de indébitos já
prescritos. Observância do repetitivo do STJ (Tema 142), segundo o qual “A
declaração de inconstitucionalidade da lei instituidora do tributo em controle
concentrado, pelo STF, ou a Resolução do Senado (declaração de
inconstitucionalidade em controle difuso) é despicienda para fins de contagem do
prazo prescricional tanto em relação aos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação, quanto em relação aos tributos sujeitos ao lançamento de ofício”.
Quanto aos prazos prescricionais do CTN, há súmula do CARF, embasada em decisão
do STF sob a sistemática de repercussão geral (RE no 566.621), de que "ao pedido de
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.354 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.003133/2010-52
6
restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de
tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10
(dez) anos, contado do fato gerador". Conforme o § 2o do artigo 62 do Anexo II do
atual Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, com a
redação dada pela Portaria MF no 152/2016, esta Corte Administrativa deve
reproduzir as decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF e STJ, na sistemática
prevista nos artigos 543-B e 543-C do CPC. Como o pedido de restituição foi
apresentado em 11/05/2001, estão prescritos os direitos creditórios referentes aos
fatos geradores ocorridos em 31/12/1989 e 31/12/1990.”
(Acórdão no 9101-005.139 – CSRF / 1a Turma Sessão de 8 de outubro de 2020)
Conforme apontado no acórdão acima transcrito, o tema objeto do recurso em
análise foi objeto de julgamento pelo C. Superior Tribunal de Justiça, na sistemática de recurso
repetitivo, Tema n.° 142. Vejamos:
“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C,
DO CPC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. TRIBUTO
DECLARADO INCONSTITUCIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL.
PAGAMENTO INDEVIDO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
1. O prazo de prescrição quinquenal para pleitear a repetição tributária, nos tributos
sujeitos ao lançamento de ofício, é contado da data em que se considera extinto o
crédito tributário, qual seja, a data do efetivo pagamento do tributo, a teor do
disposto no artigo 168, inciso I, c.c artigo 156, inciso I, do CTN. (Precedentes: REsp
947.233/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/06/2009, DJe
10/08/2009; AgRg no REsp 759.776/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2009, DJe 20/04/2009; REsp 857.464/RS, Rel.
Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2009, DJe
02/03/2009; AgRg no REsp 1072339/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 03/02/2009, DJe 17/02/2009; AgRg no REsp. 404.073/SP, Rel.
Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJU 31.05.07; AgRg no REsp.
732.726/RJ, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, Primeira Turma, DJU 21.11.05)
2. A declaração de inconstitucionalidade da lei instituidora do tributo em controle
concentrado, pelo STF, ou a Resolução do Senado (declaração de
inconstitucionalidade em controle difuso) é despicienda para fins de contagem do
prazo prescricional tanto em relação aos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação, quanto em relação aos tributos sujeitos ao lançamento de ofício.
(Precedentes: EREsp 435835/SC, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, Rel.
p/ Acórdão Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2004, DJ
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.354 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.003133/2010-52
7
04/06/2007; AgRg no Ag 803.662/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 27/02/2007, DJ 19/12/2007)
3. In casu, os autores, ora recorrentes, ajuizaram ação em 04/04/2000, pleiteando a
repetição de tributo indevidamente recolhido referente aos exercícios de 1990 a
1994, ressoando inequívoca a ocorrência da prescrição, porquanto transcorrido o
lapso temporal quinquenal entre a data do efetivo pagamento do tributo e a da
propositura da ação.
4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC
e da Resolução STJ 08/2008.”
(REsp n. 1.110.578/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em
12/5/2010, DJe de 21/5/2010)
Neste contexto, entendo que o acórdão recorrido está alinhado com o
entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça e a jurisprudência deste C. CARF.
Pelo exposto, julgo improcedente o Recurso Voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges

Fl. 223
DF CARF MF
Original